Tribunal: TJDFT
Processo: 0717451-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RESOLUÇÃO 213/2015 DO CNJ.
1 – Audiência de custódia. A audiência de custódia é procedimento judicial destinado à apresentação imediata do preso à autoridade judiciária decorrente da garantia de controle judicial (artigo 5o, inciso LXII) do respeito à integridade física e moral dos presos (artigo 5o, inciso XLIX) e da necessidade de controle judicial das prisões (artigo 5o, inciso LXII), prevista no art. 7o., 5o. da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que integrada ao Direito Pátrio, a qual não distingue entre prisão civil ou penal.
2 – Resolução 213/2015. Diante da determinação exarada pelo STF (Agr Reg Rec no 29.303) e em consonância com a orientação do CNJ (Resolução 213/2015), a audiência de custódia é compulsória para o aperfeiçoamento de qualquer modalidade prisional. Cabível, pois, na prisão por descumprimento de obrigação alimentar.
3 – Recurso conhecido e provido.
(ve)